Tribunal: TJDFT
Processo: 0741682-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 – Tutela de urgência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2 – Probabilidade do direito. Perigo de dano. O autor apresentou documentos que indicam que, em período anterior ao das faturas de energia impugnadas, ele vinha sendo cobrado em faixa de consumo muito inferior àquela que é objeto da insurgência, existindo considerável discrepância de valores. Nesses termos, não obstante necessitar o feito de dilação probatória, a fim de que sejam provadas as alegações da parte autora, entendo que foi correta a decisão objurgada ao deferir a tutela antecipada vindicada, porquanto os documentos juntados conferem um lastro probatório inicial as alegações da parte autora que, somado ao risco de grave dano decorre da possibilidade de o autor sofrer corte no fornecimento de energia elétrica, justificam o deferimento da liminar.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

va